Tribunal: STF
Processo: HC 182848
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Especial nº 1.852.897/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 150 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro cometida de forma reiterada), e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). O Juízo a quo, na sentença, determinou a prisão preventiva, a qual foi efetivada em 06/09/2018. 



    3. Em 08/11/2018, o Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação, para redimensionar a pena em 12 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 70 dias-multa. Manteve a prisão, ressaltando a permanência dos fundamentos que a embasaram.



    4. Inconformada, a defesa interpôs o aludido recurso especial.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por cerca de 1 ano e 6 meses ao tempo da impetração, contando atualmente com quase 4 anos. Sustenta a ocorrência de erro judiciário, ao não ter sido determinada sua soltura na ação principal, bem como quando ao fato dos demais corréus terem sido postos em liberdade. Menciona potencial atingimento de tempo para progressão de regime. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão.



    7. Em despacho proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio, em 09/06/2021, a impetrante foi instada a promover a juntada de elementos mínimos para análise do pleito.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela inadmissão do habeas corpus, porquanto voltado contra ato individual. No mérito, disse inexistir ilegalidade a ser reparada.



    9. Em 23/06/2021, o então Relator deliberou pelo julgamento em ambiente colegiado em Sessão Virtual.



     



    10. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 18/07/2022, revelou a interposição de recurso extraordinário pelo corréu Omar Sena Abud, com seguimento negado pela Vice-Presidência. Protocolado agravo, os autos vieram a esta Suprema Corte em 07/03/2022, e a mim distribuídos por prevenção, encontrando-se o recurso pendente de julgamento (ARE nº 1.370.556/RS).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    12. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Conforme se constata pela leitura do ato impugnado, obtido mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ, a questão referente à prisão preventiva, seja quanto ao excesso de prazo, seja no tocante aos fundamentos, não foi objeto do recurso especial interposto pela defesa do paciente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator